Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, CPC. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. DESBLOQUEIO NECESSÁRIO. PROTEÇÃO ANTECIPADA CONTRA FUTUROS BLOQUEIOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE APÓS EVENTUAL BLOQUEIO. ÔNUS DO EXECUTADO DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, inc. IV e X, do CPC, elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Essas hipóteses são excepcionadas apenas em caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, conforme §2° do art. 833, do CPC.
2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 2.1. No caso em exame, houve o bloqueio de verba de origem salarial comprovada, razão pela qual os valores devem ser desbloqueados, uma vez que a natureza da dívida não é alimentícia.
3. A jurisprudência do STJ, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressaltando a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. 3.1. Na presente hipótese, verifica-se que o Agravante exerce a função de médico especialista e demonstra não possuir valores em conta corrente que ultrapassem a importância correspondente aos seus vencimentos.
4. Não é possível alegar, de forma antecipada, que todos os valores existentes em determinada conta é de origem salarial. 4.1. A análise deve ser feita casuisticamente, à luz das provas de impenhorabilidade que devem ser apresentadas pelo executado. 4.2. O pedido de exclusão da conta para futuros pedidos de bloqueio/penhora não deve ser acolhido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.